Tribunal: STF
Processo: RHC 66520
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
- POLICIAL CIVIL CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 159, PARAGRAFO 1,
DO CÓDIGO PENAL, SEM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRISÃO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM
PRISÃO INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.